Tribunal: TJSP
Processo: 0017374-05.2018.8.26.0000
Classe: Inquérito Policial / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000203153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Inquérito Policial no
0017374-05.2018.8.26.0000, da Comarca de Serrana, em que , são JOÃO ANTONIO
BARBOZA
(EX-
PREFEITO
DO
MUNICÍPIO
DE
SERRANA),
GABRIEL
CARVALHAES ROSATTI (PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LUIS ANTÔNIO),
GLAYSON GUIMARÃES DOS SANTOS, GABRIELA SIMONE PIRES DA SILVA,
FELIPE GUIMARÃES DA SILVA, CLEVERSON AUGUSTO DE ANDRADE VIDAL
DE MATTOS e CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA - EPP.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concluída a incompetência da Justiça Estadual
para conhecer e julgar a matéria, com fulcro precípuo no artigo 109, inciso I da
Constituição Federal, determinaram a remessa dos autos à Justiça Federal da Terceira
Região, com homenagens. Por V.U. Compareceu o advogado, Dr. Jefferson Renosto
Lopes.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Inquérito Policial no 0017374-05.2018.8.26.0000 - Serrana - VOTO No 7791 2/8
Inquérito Policial n.o 0017374-05.2018.8.26.0000.
Investigados: Gabriel Carvalhaes Rosatti (Prefeito do Município de Luís Antônio/SP).
Investigados: João Antônio Barboza, Glayson Guimarães dos Santos, Gabriela Simone
Pires da Silva, Felipe Guimarães Pires da Silva, Cleverson Augusto de Andrade Vidal de
Mattos e Construbras Construtora Ltda. EPP.
Comarca de Serrana 1a Vara (autos n.o 38.0531.0000377/2016-1).
Voto n.o 7.791.
Inquérito policial. Crime de prefeito. Licitação. Competência.
Justiça Federal. Cuidando-se de fatos que versam sobre verbas de
cunho federal, cabe à Justiça Federal a competência para
conhecer, processar e julgar a investigação (Constituição Federal,
artigo 109, inciso I).
Vistos.
Trata-se de Inquérito Policial instaurado com o fito de apurar a
possível prática de crimes previstos na Lei 8.666/1993 e Decreto Lei
201/1967 pelo atual prefeito municipal de Luís Antônio/SP, Gabriel
Carvalhaes Rosatti, pelo antigo prefeito municipal de Serrana/SP,
João Antônio Barboza, por Glayson Guimarães dos Santos,
Gabriela Simone Pires da Silva, Felipe Guimarães Pires da Silva,
Cleverson Augusto de Andrade Vidal de Mattos e pela
Construbras Construtora Ltda. EPP.
O procedimento foi deflagrado após a remessa, por parte do
Ministério Público Estadual, de cópias processuais constantes da
Ação Civil Pública n.o 1001190-80.2016.8.26.0596 manejada em face
dos ora investigados, oportunidade em que diversas diligências foram
realizadas.
Em linhas gerais, o alvo das investigações se trata da dispensa
de procedimento licitatório, fora das hipóteses legais, para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Inquérito Policial no 0017374-05.2018.8.26.0000 - Serrana - VOTO No 7791 3/8
realização de serviços de limpeza urbana e de escolas municipais. A
aludida dispensa tinha, em tese, o escopo de favorecer pessoas
ligadas de alguma forma à administração municipal, tudo através de
contratos viciados e nitidamente superfaturados, rompendo-se, então,
princípios atinentes à administração pública.
Não obstante o investigado José Antônio Barboza ter deixado o
posto de prefeito municipal da cidade de Serrana/SP, o que, em tese,
deslocaria a competência judicial do feito ao primeiro grau, constatou-
se que o também investigado Gabriel Carvalhaes Rossati passou a
exercer o cargo correlato na cidade de Luís Antônio/SP, o que fez
persistir a tramitação neste Tribunal de Justiça, segundo mandamento
constitucional exposto no artigo 29, inciso X da Constituição Federal
de 1988.
Pois bem. Foram ouvidas, em sede policial, diversas pessoas
que de alguma forma poderiam contribuir à elucidação dos fatos,
assim como cuidou, a autoridade policial, de reunir o pertinente
acervo documental à instrução dos autos, de modo que, constatado
pela autoridade policial o emprego de recursos de origem federal para
a execução dos serviços objeto de suposta fraude, suscitou-se o
deslocamento da competência para a apuração dos fatos à justiça
especializada.
Remetidos os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, o órgão
ministerial se manifestou no sentido do acolhimento da manifestação
policial, remetendo-se, consequentemente, os autos ao Tribunal
Regional Federal (fls. 215-220).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Inquérito Policial no 0017374-05.2018.8.26.0000 - Serrana - VOTO No 7791 4/8
É mesmo o caso de se remeter os autos à Justiça Federal.
Conforme muito bem consignado pela Procuradoria-Geral de
Justiça em seu detalhado e elucidativo parecer acerca da
representação policial, “Diante da previsão de repasse de verbas
federais, a título de complementação, e considerando o caráter
nacional da política de educação, que é instrumentalizada pelo
FENDEB, prevalece o interesse da União”. (fls. 218).
Com efeito, informou-se nos autos, especificamente às fls. 199,
que as verbas utilizadas nos pagamentos, supostamente derivados
das irregularidades noticiadas, derivam de duas fontes: a Quota
Estadual de Salário-Educação (QESE) e o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento
da
Educação
Básica
(FUNDEB),
ambos
provenientes da União.
A Quota Estadual de Salário-Educação (QESE) ― cuja previsão
é constitucional (artigo 212, parágrafo 5o) e legal (artigo 15 da Lei
9.424/1996) ― , advém, em linhas gerais, de contribuição social paga
pelas empresas, na forma da sua regulamentação, restando
inequívoco, assim, que seu custeio fica a cargo da União, único ente
federativo responsável à instituição e arrecadação dessa espécie
tributária (artigo 149 da Constituição Federal).
Além disso, e como bem elucidou o Procurador de Justiça
parecerista, a própria Lei 9.424/1996, em seu artigo 7o, é clara ao
dispor que o Ministério da Educação e do Desporto fiscalizará, por
intermédio do FNDE, a aplicação dos recursos provenientes do
Salário-Educação, na forma do regulamento e das instruções que
para este fim forem baixadas por aquela Autarquia, vedada sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Inquérito Policial no 0017374-05.2018.8.26.0000 - Serrana - VOTO No 7791 5/8
destinação para pagamento de pessoal.
Ora, trazido aos autos a hipótese de aplicação irregular do
chamado QESE, cristalino o interesse da União na investigação ora
em curso, atraindo a competência da Justiça Federal, de acordo com
o artigo 109, inciso I da Constituição Federal.
Quanto ao FUNDEB, a aplicação de seus recursos de forma
irregular revela com muito mais clareza o interesse da União ao
julgamento e processamento de eventual ação penal e, consequentemente, a supervisão das investigações que,
hipoteticamente, a embasará.
Também de previsão constitucional e legal (artigo 212 da
Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei 11.494/2007),
o aludido Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica trata-se, em suma, de um fundo especial, de natureza contábil
e âmbito estadual, formado por recursos provenientes dos impostos e
transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, vinculados
à educação. Ocorre que, apesar da receita precípua ter origem em
outros entes federativos, a União também participa do montante a ser
distribuído e aplicado na educação básica, a título de
complementação, conforme dispõe os artigos 4o e seguintes da já
mencionada Lei 11.494/2007.
Endossa esse entendimento que se inclina para o interesse da
União na correta e proba aplicação desses recursos a própria
apresentação do programa no sítio eletrônico do Ministério da
Educação, onde é possível se extrair que [o FUNDEB] é um
importante compromisso da União com a educação básica, na medida
em que aumenta em dez vezes o volume anual dos recursos federais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Inquérito Policial no 0017374-05.2018.8.26.0000 - Serrana - VOTO No 7791 6/8
Além disso, materializa a visão sistêmica da educação, pois financia
todas as etapas da educação básica e reserva recursos para os
programas direcionados a jovens e adultos1.
Ora, diante de todas essas considerações, tem-se como
procedente a representação da autoridade policial e da manifestação
ministerial quanto à remessa dos autos à Justiça Federal ante o
inequívoco interesse do ente federativo interessado.
Aliás, cumpre mencionar que não é outro o entendimento dos
Tribunais Superiores quanto à matéria, tendo entendido o Supremo
Tribunal Federal, inclusive, que o interesse da União decorre também
do disposto no artigo 211, parágrafo 1o da Constituição Federal (STF
2a T HC 100.772/GO Rel. Gilmar Mendes j. 22.11.2011 e STJ
5a T
RHC 76.144
Rel. Reynaldo Soares da Fonseca

1o.06.2017, respectivamente e destacados):
Habeas Corpus. 2. Desvio de recursos provenientes do Fundo de
Manutenção e de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
Valorização do Magistério
FUNDEF. 3. Competência da
Justiça Federal. Precedentes. 4. Ordem concedida.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
APROPRIAÇÃO/DESVIO DE VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB.
ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CARÁTER
NACIONAL DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO. INCORPORAÇÃO AO
PATRIMÔNIO MUNICIPAL. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA
FEDERAL. ALEGADA PARTICIPAÇÃO DO ATUAL PREFEITO
MUNICIPAL.
AFASTAMENTO
PELA
CORTE
REGIONAL.
PEDIDO
DE
TRANCAMENTO.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
INCORRÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA E FALTA DE
JUSTA CAUSA. TEMAS QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO
FÁTICO E PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA
ELEITA.
1 http://portal.mec.gov.br/fundeb - visitado em 28 de dezembro de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Inquérito Policial no 0017374-05.2018.8.26.0000 - Serrana - VOTO No 7791 7/8
1. "Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça, na hipótese de complementação de verba federal
aos recursos do FUNDEF, como no caso dos autos, resta
evidenciada a competência da Justiça Federal para analisar
possível desvio, bem como fiscalização pelo Tribunal de
Contas da União" (HC 148.138/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
Quinta Turma, julgado em 02/08/2011, DJe 29/08/2011). Ademais,
"independentemente de repasse ou não de recursos federais
ao município, a malversação de verbas decorrentes do Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
de Valorização do Magistério - FUNDEF enseja o interesse da
União, diante da sua competência constitucional em prol do
direito à educação, a evidenciar, desse modo, a competência
da Justiça Federal" (HC 198.023/RS, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em
10/12/2013, DJe 26/02/2014). Portanto, não há como afastar a
competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.
Vale anotar, para melhor compreensão dos julgados que o
anotado FUNDEF foi substituído pelo já detalhado FUNDEB.
Finalmente, cabe destacar que, como também expôs a
Procuradoria-Geral de Justiça, está prejudicada a análise por esta
Corte Estadual ― em decorrência lógica do entendimento ora
encampado e que versa pela sua incompetência para apreciar a
matéria constante dos autos ― , sobre o foro privilegiado por
prerrogativa de função ostentado por alguns dos investigados, tudo a
luz do novel entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal
(Ação Penal 937, julgada em 03.05.2018), cabendo, evidentemente, à
Justiça Federal e ao Ministério Público Federal enfrentarem a matéria,
se assim compreenderem oportuno, quando do recebimento deste
Inquérito Policial.
Ante o exposto, concluída a incompetência da Justiça Estadual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Inquérito Policial no 0017374-05.2018.8.26.0000 - Serrana - VOTO No 7791 8/8
para conhecer e julgar a matéria, com fulcro precípuo no artigo 109,
inciso I da Constituição Federal, determina-se a remessa dos autos à
Justiça Federal da Terceira Região, com homenagens.
Mazina Martins
Relator